Tribunal: STF
Processo: ADI 892
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-27
Data de publicação: 1994-10-27

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PEDIDO
DE MEDIDA CAUTELAR - DESISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA
INDISPONIBILIDADE - PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO.
- O princípio da indisponibilidade, que rege o processo de
controle normativo abstrato, impede - por razões exclusivamente
fundadas no interesse público - que o autor da ação direta de
inconstitucionalidade venha a desistir do pedido de medida cautelar
por ele eventualmente formulado.
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL - PROVIMENTO DOS CARGOS DE CONSELHEIRO - NORMAS QUE
RESERVARAM, À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, O PREENCHIMENTO DE CINCO VAGAS
E, AO GOVERNADOR DO ESTADO, APENAS DUAS VAGAS - SUSPENSÃO CAUTELAR
DEFERIDA.
- Os Estados-membros estão sujeitos, na organização e
composição dos seus Tribunais de Contas, a um modelo jurídico
heterônomo estabelecido pela própria Carta Federal, que lhes
restringe o exercício e a extensão do poder constituinte decorrente
de que se acham investidos. A norma consubstanciada no art. 75 do
texto constitucional torna, necessariamente, extensíveis aos
Estados-membros as regras nele fixadas.
- É indiscutível o relevo jurídico da questão suscitada, a
que se associa, por igual, uma situação configuradora do periculum
in mora que se expressa na conveniência de evitar que o caráter
abrangente da norma impugnada venha a gerar possível conflito
institucional entre os Poderes Legislativo e Executivo do Estado,
com evidente repercussão sobre a ordem político-jurídica local.
A Carta Federal, ao delinear o modelo de organização do
Tribunal de Contas da União, extensível, de modo cogente e
imperativo, à organização e composição dos Tribunais de Contas
locais, prescreve, no seu art. 73, § 2º, incisos I e II, que os
componentes da Corte de Contas serão escolhidos na proporção de 1/3
pelo Chefe do Poder Executivo e de 2/3 pelo Poder Legislativo.
Observando-se tal relação de proporcionalidade, os Tribunais de
Contas estaduais deverão ter quatro Conselheiros eleitos pela
Assembléia Legislativa e três Conselheiros nomeados pelo Chefe do
Poder Executivo do Estado-membro. Dentre os três nomeados pelo Chefe
do Poder Executivo estadual, apenas um será de livre nomeação do
Governador do Estado. Os outros dois deverão ser nomeados pelo Chefe
do Poder Executivo local, necessariamente, dentre ocupantes de
cargos de Auditor do Tribunal de Contas (um) e de membro do
Ministério Público junto à Corte de Contas local (um).